Tribunal: TJBA
Processo: 8002361-85.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002361-85.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GIVANILDO JOSE DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): MARLLOS HIPOLITO ROCHA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA IDÔNEA E DEPOIMENTOS COERENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (444,515 KG DE MACONHA). CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL MANTIDA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 1/4. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA E REPETIÇÃO DE TRAJETOS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA MULTA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica quando a substância apreendida é regularmente periciada e acompanhada de documentação fotográfica e descritiva idônea. A materialidade encontra-se plenamente demonstrada pelos laudos técnico-periciais e auto de apreensão. A autoria é corroborada por depoimentos judiciais firmes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com os demais elementos probatórios. A pena-base foi exasperada com fundamento na quantidade expressiva de entorpecente (444,515 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, mediante aumento proporcional de 1/3 da diferença entre as penas mínima e máxima. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, diante do transporte interestadual da droga entre Minas Gerais e Bahia, com majoração da pena em 1/4, em consonância com o grau de reprovabilidade da conduta. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), diante da estrutura organizada da empreitada, com divisão de tarefas, forma de ocultação da droga e reiteração de deslocamentos interestaduais, elementos que evidenciam dedicação à atividade criminosa. A pena de multa é de aplicação obrigatória, não sendo cabível sua exclusão por mera alegação de hipossuficiência econômica, podendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada em fase própria da execução penal. Embora o reexame da dosimetria revele fundamento para pena mais gravosa, a condenação imposta em primeiro grau é mantida por força do princípio do non reformatio in pejus, diante da interposição de apelação exclusivamente pela defesa. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 8002361-85.2024.8.05.0230, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrente GIVANILDO JOSE DO NASCIMENTO e LUCIANO GOMES FERREIRA GUINHO e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR